Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
D E S P A C H O Em tempo, retire-se o processo da pauta de julgamento conforme pedido do Ministério Público (ID. 43843606). Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora